Tribunal: TJDFT
Processo: 0719623-06.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL, SUSCITADA PELA PARTE REQUERIDA EM CONTRARRAZÕES, ACOLHIDA. NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la a restituir, em dobro, o valor indevidamente cobrado à título de mensalidade.
2. Recurso da parte requerida tempestivo e acompanhado de preparo. Apresentadas as contrarrazões.
3. Recurso adesivo interposto pela parte autora em sede de contrarrazões. A parte requerida arguiu, nas contrarrazões, a preliminar de ausência de previsão legal. A Lei no 9.099/95 não prevê o cabimento de recurso adesivo. Conforme Enunciado 88 do FONAJE “Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal”. Ademais, o recurso adesivo é incompatível com a simplicidade e celeridade dos Juizados Especiais Cíveis. Preliminar acolhida. Recurso adesivo não conhecido.
4. Em suas razões, a instituição de ensino sustenta a regularidade da cobrança decorrente de reajuste automático por ocasião da inclusão de disciplina em dependência (DP), além da inexistência de falha na prestação do serviço. Aduz ainda a impossibilidade de restituição em dobro por ausência de má-fé, bem como invoca a autonomia universitária prevista no art. 207 da Constituição Federal.
5. É incontroversa a existência de relação de consumo, uma vez que a requerida presta serviços educacionais de forma habitual, enquadrando-se no conceito de fornecedora (art. 3o, § 2o, do CDC), enquanto a autora se qualifica como consumidora final (art. 2o do CDC).
6. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, independentemente da demonstração de culpa.
7. No caso, restou demonstrado que a autora foi surpreendida com cobrança de valor incompatível com seu histórico financeiro, referente a período já superado, sem que lhe fosse prestada informação clara, adequada e precisa acerca da origem do débito, em violação direta ao disposto no art. 6o, III, do CDC.
8. A alegação recursal de que a cobrança decorreu de reajuste automático em razão da inclusão de disciplina em dependência (DP) não encontra respaldo suficiente no conjunto probatório. Não houve comprovação de manifestação inequívoca da consumidora quanto à inclusão da disciplina, tampouco a apresentação de demonstrativo financeiro claro e inteligível que justificasse a majoração substancial do valor cobrado.
9. Ao revés, o acervo probatório indica que a própria instituição, em momento posterior, reconheceu administrativamente a improcedência de parte da cobrança (ID 82465243, pág. 9), circunstância que reforça a conclusão pela indevida exigência do valor.
10. Ademais, é incontroverso que a autora efetuou o pagamento (ID 82465243, pág. 15), unicamente para evitar prejuízo acadêmico, notadamente o impedimento de matrícula no último semestre do curso, o que afasta qualquer argumento de pagamento voluntário ou reconhecimento do débito.
11. Configurada a cobrança indevida, correta a sentença ao determinar a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não comprovado erro justificável por parte da fornecedora.
12. A repetição em dobro prescinde da demonstração de dolo, sendo suficiente a violação à boa-fé objetiva, o que se verifica na hipótese, diante da ausência de transparência e da falha informacional.
13. Por fim, no tocante à invocação da autonomia universitária (art. 207 da CF), tal prerrogativa não é absoluta e não afasta a incidência das normas consumeristas, especialmente quando evidenciada falha na prestação do serviço e desrespeito aos direitos básicos do consumidor.
14. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ACOLHIDA. RECURSO ADESIVO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.
15. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO.
16. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.